Tribunal: CARF
Processo: 13819.001507/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001507/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.980 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO DI AUGUSTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Nos termos do Decerto 70.235, somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DISPENSA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Nos procedimentos de revisão interna de declaração de rendimentos é
dispensada, por expressa disposição normativa, a emissão de Mandado de
Procedimento Fiscal. Artigo 10 da Portaria RFB n° 11.371/20001.
DECADÊNCIA.
Para o IRPF, o fato gerador do imposto sobre dos rendimentos sujeitos ao
ajuste anual aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de
apuração dos rendimentos e deduções: 31 de dezembro de cada ano/calendário,
quando se constata que o sujeito passivo sofreu retenção do imposto de renda
na fonte pagadora ao longo do exercício, à medida que recebe rendimentos
tributáveis, ou recolheu o tributo mensalmente, quando sujeitos ao Carnê-Leão.
GLOSA DE DEDUÇÕES.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade
dos serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo
73, 80, §1°, III, e 797 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n°
3.000/99).
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS.
Da legislação de regência, extrai-se que são requisitos para a dedução da
despesa com pensão alimentícia: a) a comprovação do efetivo pagamento dos
valores declarados; b) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; c) que a
obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito de Família; e d)
que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente ou, ainda, a partir do ano/calendário 2007,
em conformidade com a escritura pública a que se refere o art. 1.124A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
Não cumprido tais requisitos, a dedução é indevida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001507/2008-73
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001507/2008-73

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física no exercício 2004, pois, segundo a fiscalização o
contribuinte não comprovou a legitimidade das deduções a título de Previdência Priva e FAPI;
Dependentes; Despesas de Instrução; Despesas Médicas; e • Pensão Alimentícia Judicial, além
de Omissão de Rendimentos de Trabalho e a título de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada.
Após a impugnação a decisão de primeira instância julgou procedente o
lançamento e o contribuinte apresentou recurso alegando em síntese:
Em preliminares:
Nulidade do lançamento em virtude da impossibilidade de vistas dos autos pois os
funcionários da Receita Federal não o localizaram nas diversas vezes que o contribuinte foi ao
órgão, o que caracteriza cerceamento do direito de defesa.
Nulidade em razão da falta de assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro
servidor autorizado , indicando o cargo e número de matricula, havendo apenas a mera indicação
do nome do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, o
que não cumpre o requisito formal de competência para constituição do crédito tributário;
Que teria ocorrido a decadência pelo artigo 150, § 4o do CTN;
Do mérito
Com relação as deduções dos dependentes afirma que os documentos anexados
comprovam que não há qualquer irregularidade na dedução com dependentes, bem como com
relação as despesas de instrução do filho Caio;
Da mesma forma, traz documentos que comprovariam as despesas com instrução
de um de seus filhos, protestando pela juntada posterior das despesas relativas ao outro, das
despesas médias e contribuição à previdência privada;
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001507/2008-73

Quanto à pensão alimentícia, carreia aos autos comprovantes de pagamento e de
recebimento de despesas, além da determinação judicial nesse sentido e que o cumprimento das
sentenças se presume; tanto isso é verdade que o alimentante não precisa fazer prova do
pagamento da pensão, cabendo ao alimento a denúncia de eventual descumprido quando, apenas
neste momento, caberá ao alimentante fazer a prova do pagamento.;
Sobre a omissão de rendimentos de trabalho, alega que não deveria acontecer,
pois a titular dos recebimentos não era mais sua esposa no momento da declaração e não foi
considerada como dependente em sua DIRPF.
Da omissão de rendimento decorrente de resgate de PGBL, aduz que deixou de
mencionar na DIRPF, mas por se tratar de retenção na fonte por meio de alíquota progressiva, o
resultado da suposta omissão de receita, se ajustada a base de cálculo do imposto de renda, não
apresentaria ganho.
Por fim requer, seja reformada a respeitável decisão ora recorrida para que seja
cancelada integralmente a autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
DAS PRELIMINARES
Das Nulidades
Da impossibilidade de vistas dos autos.
Em que pese o argumento do recorrente de que não tem como provar
materialmente que teve tolhido o direito de vistas dos autos, não há como acolher meras
alegações sem que haja uma prova real deste fato.
Ademais o contribuinte pôde apresentar defesa anexando os documentos que
entendeu serem necessários para demonstrar seu direito, não se vislumbrando qualquer
irregularidade nos procedimentos da autuação.
Também há de se constatar que todos os requisitos previstos no art. l0 do Decreto
n" 70.235/ l972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da
lavratura do auto de in fração, a saber:
Art10. O auto de infração será lavado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura
III -a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
30 dias;
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001507/2008-73

VI -.a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto n" 70.235, de 6 de março de l972:
Art. 59. São nulos.
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa. No caso em tela, observa-se que o auto de
infração contém os elementos necessários e suficientes para o atendimento do art. l0 do Decreto
n. 70.235/72, bem como Acórdão restou devidamente fundamentado, não ensejando declaração
de nulidade.
Da falta de assinatura do chefe do órgão expedidor
Com relação a esta nulidade suscitada, entendo que restou devidamente
esclarecido na decisão de primeira instância de que a autoridade competente para lavratura de
notificação de lançamento, a teor do art. 11, do Decreto n° 70.235/72 é o chefe do órgão
expedidor (eventual salvo delegação), no caso, o Delegado da Receita Federal.
Logo, rejeito também esta preliminar.
Da Decadência
O Recorrente sustenta que deve ser aplicada a regra decadencial do artigo 150,
§4o, do CTN no caso de omissão de rendimentos nos termos do art. 42 da lei no 9.430/1996.
O fato gerador do imposto de renda, somente se completa ao final do ano-
calendário. Nesse sentido, cumpre citar a Súmula CARF n. 38 que dispõe que o fato gerador do
imposto de renda relacionado a créditos bancários com origem não atestada acontece em 31 de
dezembro, conforme observado abaixo:
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Embora haja a individualização de cada uma das omissões havidas, a totalização
dos créditos é feita no final do ano-calendário, quando efetivamente se considera ocorrido o fato
gerador do imposto. Assim, o resultado da adição dos valores omitidos mês a mês deverá ser
exatamente igual à totalização geral aposta no dia 31/12, quando se considera ocorrido o fato
gerador do imposto.
Dessa forma, entendo que deve ser aplicada a regra decadencial na forma do 173,
I, do CTN. Nesta situação, a contagem do qüinqüênio é feita a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em poderia o Lançamento ser efetuado. Assim, como o lançamento fora efetuado
em 04/2008 e refere-se a fatos geradores ocorridos no ano de 2003, não somente não ocorreu
qualquer nulidade em relação à forma de apuração do imposto, mas também não há que se falar
em decadência mensal.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001507/2008-73

DO MÉRITO
Das despesas com dependentes.
No que se refere a este tópico do recurso, verifica-se que a decisão de primeira
instância já restabeleceu referidas deduções, bem como as despesas de instrução do filho Caio,
logo não há o que ser analisado quanto a estas alegações.
Das Despesas do filho Carlos. Previdência Privada. Despesas Médicas
No que se refere a estas glosas, embora o contribuinte tenha alegado em sede de
impugnação que traria novos documentos comprovando estarem corretas as deduções efetuadas,
não trouxe aos autos tais documentos, devendo ser mantidas tais glosas.
Já sobre a Previdência, ao contrário do que entendeu o recorrente o Relatório de
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 31, o lançamento da omissão de rendimento
referente ao aludido resgate considerou não somente o rendimento recebido, mas também o IRPF
retido na fonte, sendo tudo considerado no cálculo de ajuste do imposto e deveria ter sido
incluído na sua DIRPF.
Dos Rendimentos de Trabalho.
Da mesma forma, o recorrente alega que esta glosas não deveria acontecer, pois a
titular dos recebimentos não era mais sua esposa no momento da declaração, não trouxe aos
autos nenhuma comprovação desta alegação devendo ser mantido tal lançamento.
Da Pensão Alimentícia
Antes de adentrar no caso em concreto, importante colacionarmos a legislação
acerca do tema, bem como tecer algumas considerações.
Assim dispõe a legislação no que se refere à pensão alimentícia em seu art. 8o, II,
“f”, da Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva; II
das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
A alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995, passou a ter nova
redação com o advento da Lei n.o 11.727, de 23 de junho de 2008, redação esta que, nos termos
do art. 21 desta Lei, entrou em vigor na data da publicação da Lei no 11.441, de 4 de janeiro de
2007. Eis a nova redação:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou deescritura pública a que se
refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Portanto, são requisitos para a dedução: a comprovação do efetivo pagamento dos
valores declarados; que o pagamento tenha a natureza de alimentos; que a obrigação seja fixada
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001507/2008-73

em decorrência das normas do Direito de Família; e que seu pagamento esteja de acordo com o
estabelecido em decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou, ainda, a partir do
ano/calendário 2007, em conformidade com a escritura pública a que se refere o art. 1.124A da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
É de conhecimento geral que o processo administrativo busca a descoberta da
verdade material relativa aos fatos tributários em prestígio aos princípios da legalidade e da
igualdade, afim de se aproximar ao máximo da realidade dos fatos.
Dessa maneira, temos que fatos e/ou provas novas e lícitas devem ser
considerados quando do julgamento dos processos administrativos por este Egrégio Conselho,
superando-se por vezes os procedimentos atinentes apenas a verdade formal.
No presente caso, verifica-se através da documentação acostada junto ao recurso,
bem como aqueles já apresentados à fiscalização que não foram corretas as deduções efetuadas
pelo contribuinte a título de pensão alimentícia a seus dependentes uma vez que o documento de
efls. 92 - Declaração da ex esposa confirmando recebimento dos valores das pensões não se
refere ao período autuado (2003) mas sim nos exercícios 2000 a 2002;
Desta forma, entendo que não restou comprovado que o autuado cumpriu todos os
requisitos legais ao efetuar as deduções em sua DIRPF devendo ser mantido o lançamento.
Ante ao exposto:
Voto no sentido de Conhecer do Recurso, rejeitar a preliminar e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital